Tribunal: TJDFT
Processo: 0735844-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Embargos de Declaração. Contrato de Prestação de Serviços. Condição Suspensiva. Honorários Advocatícios. Conclusão: Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, julgando improcedente o pedido inicial. Os embargantes alegam omissões no acórdão, relacionadas à fixação dos honorários advocatícios e à condição suspensiva para a cobrança dos honorários.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido com a reforma da sentença; (ii) saber se houve omissão quanto à condição suspensiva para a cobrança dos honorários advocatícios, alegada como inovação recursal.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria solucionada.
4. No caso, o acórdão recorrido não padece dos vícios estabelecidos no artigo 1.022 do CPC, pois restou suficientemente claro em afirmar as razões do convencimento externado.
5. A inexistência de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC no acórdão enseja a rejeição dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não há omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa. 2. Não há omissão quanto à condição suspensiva para a cobrança dos honorários advocatícios.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 125, 117, 685.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076; TJDFT, Acórdão 1688755, 7a Turma Cível, Rel. Leila Arlanch, j. 12/04/2023; TJDFT, Acórdão 1408386, 7a Turma Cível, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 31/03/2022.